Tribunal: TJDFT
Processo: 0740944-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740944-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Daniela Aires Vilchez Agravada: Top Sol Piscinas EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Aires Vilchez contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0701289-96.2021.8.07.0008, assim redigida: “Dos Embargos de Declaração Prolatada decisão nos autos da presente ação, ID 156187425, o executado apresentou Embargos de Declaração alegando omissão, ID 158887406. Manifestação do exequente, ID 161970554, para não acolhimento dos embargos. Tempestivamente opostos, passo a sua análise. O embargante aduz omissão ao não ser analisada alegação de nulidade da citação, considerando endereço existente da executada e ainda não diligenciado. Razão assiste o embargante, para fins de obter uma possível intimação da executada nesta fase de cumprimento de sentença, a mencionada decisão apenas determinou sua intimação, sem analisar a nulidade arguida. Desse modo, e nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC, acolho os embargos, para sanar omissão arguida e passo a análise da impugnação por nulidade da citação, ressalto que permanecem inalterados os demais termos da decisão. Da impugnação Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual a Curadoria alega a existência da nulidade da citação por edital, ao argumento de nem todos os endereços conhecidos do réu foram diligenciados. Decido. A Curadoria sustenta que o endereço situado na Quadra SMLN ML - Trecho 7, Conjunto 2, Lote 46A, Casa 2, Chácara Lua Clara - Setor de Mansões do Lago Norte - Brasília, CEP: 71540-072 – DF, sempre esteve disponível no contrato assinado entre as partes, bem como nos boletos de cobrança, no entanto, nunca foi informado pela exequente que “indicou endereço errôneo para citação durante todo o deslinde processual”. Para fins de se verificação da alegação, foi determinado a citação da executada no mencionado endereço, retornando infrutífera a diligência por “os dados relativos ao endereço não foram suficientes para identificar o local da diligência uma vez que no conjunto 2 não localizei o lote 46-A ou a Chácara Lua Clara; conversando com moradores, entre os quais Lana Figueiredo, fui informado de que não existe a referida chácara e que a pessoa indicada não é conhecida” (ID 159225770). Seja como for, nos termos do art. 256 do CPC, admite-se a citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citado e nos demais casos expressos em lei. Constatado que já foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis (INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD) sem que fosse possível encontrar o endereço onde se lograsse proceder a citação, se mostra desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. Por assim ser, rejeito a alegação de nulidade da citação. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC.” A recorrente alega em suas razões recursais, em síntese (Id. 51728084), que deve ser reconhecida a invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de conhecimento, instaurado pelo ajuizamento de ação monitória, a partir da citação da devedora, por meio de edital. A esse respeito afirma que a credora, ora recorrida, informou o endereço da recorrente de modo equivocado e sem a devida clareza, mesmo sabendo com precisão o endereço correto, que é o mesmo do local da prestação dos serviços contratados. Verbera que houve, pela autora, violação dos princípios da cooperação, da lealdade e da boa-fé, bem como que não foram esgotadas as tentativas de localização da demandada para que fosse considerada legítima a citação por meio de edital ordenada pelo Juízo singular. Também aduz que a parte autora deve ser condenada ao pagamento de multa pela prática de litigância de má-fé, tendo em vista os fatos narrados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, com a declaração de nulidade da citação e a condenação da recorrida ao pagamento de multa pela prática de litigância de má-fé. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido por se tratar de parte representada em juízo pela curadoria especial, prestada por Núcleo de Prática Jurídica. Sobreveio a decisão proferida por este Relator que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento diante de sua intempestividade (Id. 51771108). A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao agravo interno manejado pela recorrente para afastar a intempestividade recursal e conhecer o agravo de instrumento (Id. 58320263), vindo os autos conclusos para continuidade do julgamento. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em deslinde a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecer a invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de conhecimento, instaurado pelo ajuizamento de ação monitória, a partir da citação da devedora, por meio de edital. A recorrente alega que a citação por edital promovida nos autos do processo de origem não atendeu aos requisitos pertinentes, diante da ausência de esgotamento prévio de outros meios destinados a encontrar o seu correto endereço, bem como diante de deliberado equívoco praticado pela autora na indicação do endereço correto para a citação da demandada. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). Nos termos do art. 246 do CPC, a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico e, subsidiariamente, por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio; b) por oficial de justiça; c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; e d) por edital. No caso de serem infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, diligência que, no caso concreto, foi previamente determinada pelo Juízo singular nos autos do processo de origem (Id. 93018214). Somente após as diligências promovidas nos endereços obtidos por meio da mencionada pesquisa, que também se revelaram infrutíferas (Id. 100127772 e Id. 109093109), o Juízo singular determinou a efetivação da citação por edital (Id. 120272807). Dito de outro modo, a derradeira medida somente foi determinada quando já tinham sido promovidas diligências em todos os endereços disponibilizados por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo. Diante desse cenário verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da demandada, sendo certo que também não se constata a hipótese de inércia por parte da autora, que indicou, em várias oportunidades, todos os endereços a serem diligenciados. Não se reveste de obrigatoriedade a exigência de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público com a finalidade de obter endereço atualizado do réu, pois o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do demandado como requisito para o deferimento da citação por edital. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. ESFORÇOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 3. Considerando a realização de diversas diligências nos endereços indicados ou obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, mostra-se possível a permissão de citação editalícia, uma vez que ficou demonstrado, no caso concreto, o razoável esforço dos agravantes nas buscas de localização dos agravados. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1625728, 07251839120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Na ação monitória, o Juízo de origem realizou diversas pesquisas: BacenJud, Receita Federal, Denatran-RENACH, Sinesp, Renajud e Justiça Eleitoral. Todos os endereços encontrados, 6 (seis) no total, foram objeto de diligências, mediante expedição de AR e/ou oficial de justiça, mas todas infrutíferas. De plano, verifica-se não subsistir a alegação de violação literal ao art. 256, § 3o, do CPC, porque não determinada a expedição de ofícios às concessionárias de serviços .públicos para localização da parte devedora antes da citação por edital 3. Inclusive, ao opor embargos à monitória, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, assentou: "Foram realizadas inúmeras diligências por oficial de justiça, a atrair a regularidade do procedimento de citação ficta e do processo como um todo". 4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a ação rescisória, ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 ('violar literal disposição de lei'), somente se revela viável quando o desrespeito à lei for flagrante, ou seja, quando o acórdão rescindendo conferir interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo recursal" (AR n. 5.691/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 6/11/2018). Mais, a alegação de violação à norma jurídica deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo' e 'se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/3/2022). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1603011, 07145164620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSÁRIO. NULIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil "será feita - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, considerando-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." 2. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 3. Na hipótese dos autos, percebe-se que diversas foram as diligências na tentativa de localização dos réus, que ocorreu em todos os endereços localizados pelos sistemas disponíveis ao Juízo. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1606526, 07258123320208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, assim, que na hipótese em exame a citação por edital da recorrente, nos autos do processo de conhecimento, foi procedida nos moldes do art. 256, inc. II e § 3o, do CPC. Quanto ao mais, nos termos do art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso em análise, no entanto, a conduta atribuída à autora, ora recorrida, não se ajusta a nenhuma das hipóteses aludidas. Aliás, o entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não se constata no caso em análise. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos dos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 2 - Inexistente a comprovação de dolo processual da parte, é descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1408070, 07363573420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator